Tribunal: TJPA
Processo: 0007479-98.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007479-98.2017.8.14.0061

APELANTE: VALDIR PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘C’, DO CP. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a redução da pena aplicada ao ora apelante, condenado à 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i. a possibilidade de revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal; ii. o afastamento da circunstância agravante do art. 61, II, ‘c’, do CP, por evidente
bis in idem
com a qualificadora do inciso IV, do §2ª, do artigo 121, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mostrando-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais e tendo a fixação da pena basilar observado ao disposto do art. 59 do CP, procedendo ao afastamento do mínimo legal de forma proporcional à fundamentada análise desfavorável das circunstâncias judiciais, não há que se falar em alteração da pena-base.

4. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, uma delas dará ensejo ao tipo qualificado e as demais poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa, ou para agravar a pena provisória na segunda fase da dosimetria. Precedentes.

5. Na espécie, verifica-se que a qualificadora do motivo fútil foi utilizada na primeira fase, para aferir negativamente o vetor “motivos do crime”, justificando a exasperação da pena basilar. Por sua vez, a qualificadora da traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, foi utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato.

6. Desse modo, compreendo assistir razão a defesa, neste ponto, tendo em vista que a causa de aumento do motivo fútil foi usada para elevar a pena na primeira fase, e a qualificadora sobejante, mormente à traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificultou a defesa da vítima, foi empregada para qualificar o crime, não sendo possível, assim, sua aplicação como circunstância agravante na segunda fase, por ocorrência de
bis in idem
.

7. Assim, acolho parcialmente a pretensão defensiva ora perfilada, para excluir a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal e, consequentemente, reduzir a pena em definitivo ao patamar de 20 (vinte) anos de reclusão, mantidos os demais termos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
1. É firme na jurisprudência pátria o entendimento de que, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0826186-55.2022.8.14.0401, Rel.ª Des.ª MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 23/06/2025, P. 01/07/2025; AgRg no AREsp nº 2.902.396/RR (2025/0120458-6), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 17/06/2025, P. 25/06/2025; TJ/DFT, AC nº 0730995-95.2024.8.07.0016, Rel.ª Des.ª MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª TR, J. 05/05/2025, P. 15/05/2025; STJ, AgRg no HC nº 957.055/PA (2024/0410361-2), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 11/06/2025, P. 18/06/2025; STJ, HC nº 596.293/PB (2020/0169627-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/08/2020, P. 24/08/2020; AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.730.704/GO (2024/0321503-5), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 11/03/2025, P. 19/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
VALDIR PINTO DA SILVA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que acolhendo do veredito do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o condenou à pena de
23 (vinte e três) anos
, em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16799216, que no dia
29 de abril de 2017
, no município de
Tucuruí/PA
, o ora apelante, com o auxílio de outros denunciados, ceifou a vida de
Reginaldo de Sousa Alves
, vulgo “Tim”, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante dos fatos, o (a) representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 211, c/c artigo 29, todos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
27 de junho de 2017
, ID 16799226, pág. 03.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença de pronúncia
em
21 de junho de 2018
, págs. 03-07.

A
sentença condenatória
foi prolatada em
07 de novembro de 2019
, ID 16799247, págs. 03-06.

Em
09 de março de 2020
, ID 16799247, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 16799247, pág. 21.

Recurso recebido
em
01 de junho de 2020
, ID 17699247, pág. 26.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25016318, a defesa requereu a
reforma da dosimetria da pena
, com sua consequente redução, bem como, o
afastamento
da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
. Por fim,
prequestionou
a matéria para fins de eventual recurso à Instância Superior.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25618290, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 26575856, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa
objetiva
a
reforma da dosimetria da pena
aplicada, com a
reanálise
dos
vetores judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e
modificação
da
fração de aumento
utilizada pelo juízo
a quo
, bem como, o
decote
da circun
stância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, por ocorrência de flagrante
bis in idem
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora almejada
merece parcial acolhimento
, consoante será demonstrado.

Conforme se extrai dos autos, na
1ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, valorando
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª fase
, o juízo singular reconheceu a incidência da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
03 (três) anos
, restando a
pena intermediária
no patamar de
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

No
3º estágio
, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, permanecendo a
pena em definitivo
no patamar de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de duplo homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal
.

Ao réu foi
negado
o
direito de recorrer em liberdade
.

É cediço que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, nos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal
, e
artigo 387 do Código de Processo Penal
.

Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Além disso, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, no dia
29 de abril de 2017
, no município de
Tucuruí/PA
, o ora apelante
Valdir Pinto da Silva
, aproveitando-se da relação de amizade e confiança, convidou a vítima
Reginaldo de Sousa Alves
para sua residência, sob o pretexto de juntos usarem drogas. Ao chegar no local, todavia, o ora apelante
se armou
com uma
faca
e, na cozinha da casa,
cortou a garganta do ofendido
, que logo veio à óbito.

Em decorrência da grande quantidade de sangue derramado, o ora apelante solicitou a ajuda de sua genitora,
Maria Mazia Medeiros Pinto
, para limpar o local. Em seguida,
esquartejou
e
estripou
o corpo da vítima, acondicionando as partes em um barril azul e, posteriormente, o levou de motocicleta até um terreno baldio, nas proximidades da BR 422, onde descartou os restos mortais do ofendido.

Assim, entendo que a
barbárie
e
crueldade
empregada pelo ora apelante na prática do ilícito em apreço relevam a
maior reprovabilidade
de sua conduta, antes e depois do crime, a autorizar o incremento da reprimenda, nos moldes delineados pelo magistrado de primeiro grau, senão vejamos:

“(...). Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é extremamente acentuada
,
tendo em vista que o Acusado agiu com premeditação e excessiva frieza ao atacar a vítima
. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade.
O motivo não prestigia o réu
,
tendo em vista ter agido porque se sentiu ameaçado pela vítima com relação ao seu relacionamento amoroso
.
As circunstâncias lhe são desfavoráveis
,
uma vez que agiu de madrugada
,
dentro de cas
a,
sozinho com a vítima drogada
,
e por ter esquartejado o corpo da vítima
,
além de leva-lo para um matagal
.
As consequências não podem figurar em seu favor
,
uma vez que causou extremo abalo
,
inclusive psicológico
,
na vida dos familiares
,
com a perda da vida da vítima
,
com o trauma deixado nas demais pessoas que presenciaram a cena do crime
,
além de evidente repulsa social gerada pela total reprovação da conduta
. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Assim,
por haver várias circunstâncias judiciais desfavoráveis
, devidamente explicadas, e, nesta fase,
utilizar uma qualificadora (motivo fútil)
,
fixo a pena base do delito de homicídio qualificado em 20 (vinte) anos de reclusão
. (...)”.
ID 16799247.
Grifei

Desta forma, em atenção às particularidades e peculiaridades do fato criminoso, entendo estar correta e devidamente motivada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Ademais, nos termos da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAIOR REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Manutenção da pena base acima do mínimo legal justificada pela gravidade da culpabilidade e das circunstâncias do delito
,
em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA
. (...). 7. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0826186-55.2022.8.14.0401, Relator(a): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado 23/06/2025, publicado em 01/07/2025).
Grifei

Quanto ao argumento de violação da proporcionalidade no aumento da reprimenda básica, a
jurisprudência pátria
é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalto, por oportuno, que a
jurisprudência
do
c. STJ
não impõe ao juízo a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Nessa perspectiva:
“A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e proporcional. A jurisprudência do STJ não impõe critério matemático obrigatório para a elevação da pena-base, exigindo apenas proporcionalidade.”
(AgRg no AREsp nº 2.902.396/RR (2025/0120458-6), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJEN de 25/06/2025).

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PARÂMETROS LEGAIS E PROPORCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...). 9. No que tange ao pleito subsidiário, cumpre salientar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.
Nesse passo, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação
. No caso, verifica-se que o juízo a quo fundamentou de forma clara e suficiente ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais do sentenciado, indicando as condenações transitadas em julgados que foram utilizadas para esse fim. (...). 11.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos
. 12. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0730995-95.2024.8.07.0016, Acórdão nº 1.994.407, Relator(a): Desembargadora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2ª – Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025).
Grifei

Na hipótese, o magistrado
a quo
sopesou
negativamente
ao réu
03 (três) circunstâncias judiciais
e
fixou
a
pena-base
em
20 (vinte) anos de reclusão
. Não obstante a opinião defensiva, constatado que a sanção básica foi incrementada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses
por
vetorial desfavorável
, com base no mínimo e no máximo cominados ao
crime de homicídio
e na
jurisprudência vigente do c. STJ
, razão pela qual não identifico a apontada desproporcionalidade no
quantum
de condenação imposta ao recorrente.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que deixa de ocorrer quando a sentença apresenta fundamentação idônea e concreta para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 5. No caso concreto, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, com valoração negativa de seis circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime), com fundamentação concreta e idônea para cada uma delas, considerando a prática do delito em via pública, durante festejos de carnaval, a participação do réu em gangue local, seu comportamento violento quando embriagado, a ausência de motivo aparente para a agressão, a premeditação e surpresa na execução do crime e as sequelas permanentes causadas à vítima. 6.
Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 7.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha como parâmetro a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea, como ocorre no caso concreto, em que a fração foi fixada em patamar razoável, considerando a gravidade concreta das circunstâncias valoradas
. IV. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 957.055/PA (2024/0410361-2), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 11/06/2025, DJEN de 18/06/2025).
Grifei

Não obstante, o
c. STJ
consolidou entendimento que
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp nº 2.238.273/SP (2022/0342529-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Turma, julgado em 20/06/2023, DJe de 23/06/2023).

Na espécie, verifica-se que a
qualificadora
do
motivo fútil
foi utilizada na
primeira fase
, para aferir
negativamente
o vetor
“motivos do crime”
, justificando a
exasperação
da
pena basilar
. Por sua vez,
a qualificadora da traição
,
emboscada
,
dissimulação ou outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, foi utilizada para
qualificar a conduta
, alterando o
quantum
da pena
em
abstrato
.

Desse modo, compreendo
assistir razão
a
defesa
, neste ponto, tendo em vista que a
causa de aumento do motivo fútil
foi usada para
elevar a pena
na
primeira fase
, e a
qualificadora sobejante
, mormente à
traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificultou a defesa da vítima
,
foi empregada para qualificar o crime
, não sendo possível, assim, sua aplicação como
circunstância agravante
na
segunda fase
, por ocorrência de
bis in idem
.

Neste sentido

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (...). 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. No caso, a pena-base foi elevada pela valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Ainda, os autos revelam que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes, tendo o júri reconhecido a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa (CP, art. 121, § 2º, I e IV). 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, “no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (AgRg no REsp nº 1.644.423/MG, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, Dje 17/03/2017). 5.
A Juíza Presidente do Tribunal do Júri valorou a qualificadora do motivo torpe na fixação da pena-base
,
o que seria permitido se ela não tivesse utilizado a qualificadora da surpresa para elevar a reprimenda na segunda fase
.
Com efeito
,
uma das qualificadoras não poderia ser considerada no cálculo dosimétrico, por ter sido utilizada para tipificar o crime como homicídio qualificado
,
remanescendo apenas uma delas a ser sopesada no cálculo dosimétrico
. 6.
O meio utilizado no crime não poderia ser novamente empregado na fixação da básica para exasperá-la pelas circunstâncias do crime
,
já que tal qualificadora restou valorada na segunda fase da dosimetria
,
o que evidencia bis in idem
. 7. (...). 8. Writ não conhecido. Ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração desfavorável das circunstâncias e dos motivos do crime na fixação da pena-base, determinando ao Juízo das Execução que proceda ao novo cálculo dosimétrico.
(STJ – HC nº 596.293/PB (2020/0169627-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe de 24/08/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. RAZÕES DESCONEXAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que
,
em se tratando de crime de homicídio
,
com pluralidade de qualificadoras
,
se admite o aproveitamento da qualificadora remanescente
,
isto é
,
daquela não empregada para qualificar o delito
,
na segunda fase da dosimetria da pena
,
caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP
,
ou residualmente
,
como circunstância judicial negativa
,
na primeira etapa
. Precedentes. 6.
Na hipótese dos autos
,
extrai-se do acórdão recorrido que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras para o delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP, e-STJ fl. 929)
,
de modo que
,
como bem pontuou o Tribunal de origem
,
não se vislumbra qualquer ilegalidade no emprego de uma delas (no caso, a do recurso que dificultou a defesa da vítima) para configurar a modalidade qualificada do crime, e da outra (meio cruel) como agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea “d”, do CP)
,
na segunda fase
,
não havendo falar em bis in idem
. 7. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.730.704/GO (2024/0321503-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 11/03/2025, DJEN de 19/03/2025).
Grifei

Assim,
acolho parcialmente
a pretensão defensiva ora perfilada, para
excluir
a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal
e, consequentemente, reduzir a
pena em definitivo
ao
patamar de 20 (vinte) anos de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante
VALDIR PINTO DA SILVA
, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025